Tribunal: TJMT
Processo: 1007903-51.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA DE SANTANA - CPF: 019.584.079-84 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O. SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1007903-51.2017.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

12/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Recorrente(s):

ANA PAULA PEREIRA DE SANTANA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E O TEMA 24 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado, interposto no cumprimento de sentença pela Recorrente ANA PAULA PEREIRA DE SANTANA, em face da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu o excesso de execução e determinou a apresentação dos memoriais de cálculos considerando os termos da sentença proferida na fase de conhecimento.

2.
No Recurso interposto pela Recorrente busca a incorporação de remuneração com base no TEMA 24 do STF, bem como sustenta que a decisão proferida viola a coisa julgada material.

3.
No caso, essa Turma Recursal na fase de conhecimento assim julgou: “No presente caso a Autora ingressou no serviço público em 02/08/2015, assim, considerando a prescrição dos créditos vencidos há mais de 05 anos contados da propositura da ação (30/06/2017) é devido à Autora o recebimento das respectivas verbas, relativas ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento a partir de 02/08/2012 até 23/11/2012, data da revogação do benefício. ”

4.
Desta feita, verifico que o cumprimento de sentença apresentado pela parte Recorrente ultrapassa de fato, os limites do acórdão, conforme restou consignado pelo magistrado sentenciante: “Compulsando os autos assiste razão à parte Ré. O período que parte Exequente busca receber, 01/06/2012 até 01/09/2020, conflita com os marcos fixados na sentença acima, bem como desconsidera que o adicional cujo direito foi reconhecido foi revogado em pela Lei Municipal no 1.737 de 23/12/2012. Neste sentido, a parte Exequente busca receber valores, ainda mantendo a progressão do adicional após a revogação do mesmo equivalendo a uma continuidade de efeitos de Lei revogada.”

5.
Ademais, o Recorrente sustenta ofensa a coisa julgada e violação ao TEMA 24 do STF, contudo, a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apenas observou ao dispositivo da sentença transitada em julgado, portanto, não há ofensa a coisa julgada ou violação ao TEMA 24-STF, em verdade, o Recorrente está buscando no cumprimento de sentença a ampliação do direito não reconhecido na sentença de conhecimento.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ANA PAULA PEREIRA DE SANTANA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022